Tribunal: TJDFT
Processo: 0019377-15.2015.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECONHECIMENTO UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. PREJUDICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA. PARTILHA DE BENS. DIVISÃO DOS VALORES DE CONTA CONJUNTA. NÃO CABIMENTO. DEPÓSITOS VERTIDOS EXCLUSIVAMENTE PELO COMPANHEIRO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA. ESTADO AVANÇADO. CUSTEIO DE DESPESAS DO COTIDIANO. DEPÓSITOS EM PREVIDÊNCIA PRIVADA DE ORIGEM INDEFINIDA. PARTILHA. POSSIBILIDADE.

1. Prejudicada a preliminar de impugnação ao pedido de gratuidade de justiça quando, após o falecimento do apelante, houve a substituição pelo seu espólio e foi recolhido o preparo referente ao recurso de apelação.

2. Ausente inovação recursal quando a matéria objeto do apelo foi ventilada na contestação e rechaçada na sentença recorrida.

3. Embora em nome de ambos os conviventes, a conta conjunta utilizada exclusivamente para depósito dos proventos de aposentadoria do companheiro e utilizada pela companheira para custear as despesas relacionadas à doença de Alzheimer acometida àquele, não pode ser objeto de partilha, porquanto estabelecido por ambos, o regime de separação de bens, escriturado em Cartório.

4. Os valores depositados em conta conjunta, com aplicação de rendimentos em previdência privada e cujos depósitos não foram identificados como de origem unilateral, presumem-se adquiridos pelo esforço comum de ambos os companheiros.

5. Preliminar de impugnação à gratuidade prejudicada.

6. Preliminar de inovação recursal rejeitada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.